Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
O paciente, condenado pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da L. 11.343/06 – tráfico de drogas -, teve a custódia cautelar mantida na sentença (ID 15631665, p. 10). Pede o impetrante seja concedido ao paciente – que está preso há 9 meses – o direito de recorrer em liberdade. Sustenta que a prisão em flagrante do paciente – que portava pequena quantidade de droga (0,8g de maconha) – é nula. E não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Pede seja revogada a prisão preventiva ou substituída por outras medidas cautelares. O paciente se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória (crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa) indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, que dispõe: “Art. 4o - Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.” Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, o paciente - condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado - é reincidente e permaneceu preso durante o curso da ação penal. Em casos que tais, só se não mais persistissem os motivos da custódia cautelar é que poderia ele apelar em liberdade. Sobre o tema, julgado da Turma: “(...) 1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. 2. Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido presa durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração criminosa do paciente, não há ilegalidade a ser reparada” (Acórdão 1229883, 07277267220198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Se o regime fixado na sentença é o fechado, em razão da reincidência, não se justifica que ele, ao recorrer, seja colocado em liberdade. Ainda que não se considere o regime fixado, o paciente é reincidente específico (ID 15631669, p. 272/3), o que indica que faz do tráfico de drogas meio de vida. Caso posto em liberdade, voltará a delinquir. Diante do risco de reiteração delitiva, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). A alegação de nulidade do flagrante foi examinada no hc 0723043-89.2019, em que a 2a Turma do Tribunal concluiu pela legalidade da prisão e denegou a ordem. E saber se os fatos se passaram de forma diferente do narrado na denúncia demanda exame aprofundado de provas, que deve ser feito em recurso próprio – apelação – e não na via estreita do habeas corpus. Inexiste constrangimento ilegal em negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Está presente um dos requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se as informações. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.